Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025889-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALTAIR ILDEFONSO MACIEL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ALTAIR ILDEFONSO MACIEL - CPF: 027.835.251-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. TESE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz do Tema 1.150/STJ.

2.

A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação que discute falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda relativa à conta PASEP; (ii) o Tema 1.150/STJ seria inaplicável ao caso concreto, diante da alegada atuação como mero depositário das quantias; (iii) a Justiça Federal teria competência exclusiva para julgar o feito.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não trouxe fundamentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que envolvem falhas na gestão de contas do PASEP.

6. Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em ações que discutem falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP. 2. A sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ) é aplicável quando a controvérsia se refere à gestão da conta PASEP e eventuais prejuízos sofridos pelo titular. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar tais demandas quando a legitimidade do Banco do Brasil é reconhecida
.
4.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Decreto no 4.751/2003, arts. 7o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2021,
REsp 1895936/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No
1025889-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
ALTAIR ILDEFONSO MACIEL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o
STJ julgou recentemente o Tema 1150, no sentido de que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Menciona que o Conselho Diretor representa ativa e passivamente o Fundo de Participação PIS-Pasep, não cabendo a ele os atos de gestão; assevera que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e considerando que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.”
(id. 289978879).

Aponta a necessidade de suspensão do processo, até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (id. 87403878).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 287590868.

Contrarrazões (id. 293500388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui preliminar e sustenta que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos dispostos na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Todavia, o agravante argui sua ilegitimidade passiva, bem como, que
“é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens;”
defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 252631696).

Alegou violação aos arts. 45 e 373, I, do CPC; violação ao art. 5o da Lei Complementar n° 8/70, e apontou a existência do Tema 1.150 do STJ.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam

“
quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP
”
, além da competência da Justiça Estadual. E, na decisão agravada, decidiu-se pela inaplicabilidade da
suspensão do processo determinada pelo STJ, no Tema 1300.

Assim, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 45 e 373, I, do CPC; violação ao art. 5o da Lei Complementar n° 8/1970, e cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de controvérsia, segundo o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão não abordada no acórdão impugnado, o que acarreta a falta de prequestionamento da matéria e por isso deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos.

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao Tema 1300/STJ, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Afirma, ainda, “que a parte autora deveria ter observado o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, mas não o fez, de modo que conforme faz prova os documentos juntados nos autos do referido processo ocorreu saque por aposentadoria em 2015, ou seja, imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão judicial”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). (...)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária. (...)”
– id 252631696

Com efeito, quando do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente, fundamentou o órgão fracionário:

“(...) A decisão destacou que a alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, já foi devidamente fundamentada, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o conflito de competência sobre o tema, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão:

“A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).”

Quanto à alegação de prescrição, verifica-se igualmente que o tema foi amplamente abordado no julgado. Conforme consignado, a agravada tomou ciência do saldo ao retirar o extrato de sua conta PASEP em 2021, ocasião em que recebeu a microfilmagem de seu extrato do PASEP (id. 131530273). Como a ação foi proposta em 2024, não há que se falar em prescrição, sendo este entendimento devidamente fundamentado e respaldado no acórdão. (...)” –
id 265096294

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025